Tribunal: STF
Processo: ARE 1562758
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. IPE-PREV. PENSÃO POR MORTE. SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO INSTITUIDOR NO MOMENTO DO ÓBITO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ADI 1.150 DO STF. EC 20/98. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de improcedência que indeferiu pedido de restabelecimento de pensão por morte. A autora alegou nulidade da sentença por omissão quanto ao pedido alternativo de pensão provisória e defendeu, no mérito, a inexistência de coisa julgada entre as ações anteriormente ajuizadas e a presente demanda. Sustentou que o instituidor da pensão estava vinculado ao IPE-PREV ao tempo do óbito, o que lhe garantiria o direito ao benefício previdenciário. Pleiteou provimento do recurso para a concessão da pensão. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em aferir se: 



    (i) houve omissão do juízo de origem quanto ao pedido alternativo de concessão de pensão provisória; 



    (ii) há coisa julgada entre as demandas anteriores e a presente ação; 



    (iii) o instituidor da pensão encontrava-se vinculado ao regime próprio de previdência (IPE-PREV) no momento do óbito, a justificar o restabelecimento da pensão por morte à dependente. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Afastou-se a preliminar de nulidade por decisão citra petita, uma vez que o fundamento adotado pelo juízo a quo abarcou tanto o pedido principal quanto o alternativo. 



    4. As demandas anteriores não examinaram o mérito do direito ao benefício, mas trataram de complementação de pensão e regularidade do processo administrativo de cessação. Assim, não se verifica tríplice identidade que configure coisa julgada, o que impede que produza efeitos materiais sobre o direito buscado. 



    5. O instituidor da pensão era celetista estabilizado, permanecendo vinculado ao IPERGS (atual IPEPREV) até o óbito, sem que houvesse norma constitucional à época vedando sua inclusão no regime próprio. 



    6. A ADI 1.150 declarou inconstitucional a transposição automática de celetistas sem concurso, mas não afastou a possibilidade de vinculação previdenciária ao RPPS até a EC 20/98, que só então vedou expressamente essa situação. 



    7. Aplicável ao caso o entendimento da Súmula 340 do STJ, segundo o qual a lei vigente na data do óbito rege a concessão de pensão por morte. Restando comprovada a vinculação ao IPE-PREV até o óbito, é devido o benefício à autora. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Recurso provido. 



    Tese de julgamento: "1. A ausência de exame expresso do pedido alternativo não configura decisão citra petita quando o fundamento adotado o abrange implicitamente. 2. O servidor celetista estabilizado, que permaneceu vinculado ao regime próprio até o óbito, apesar do julgamento da ADI 1.150, confere aos dependentes o direito à concessão de pensão por morte, se inexistente vedação legal à época." 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 13; EC 20/98; Lei Estadual nº 10.098/94, art. 276, §§ 2º a 4º. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 340; ADI 1.150/RS.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No apelo extremo o recorrente sustenta violação dos artigos 1.022 do Código de Processo Civil, e 2º, 5º, inciso LXIX, 25, § 1º, 40, § 13, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    Decido.



    A decisão agravada não admitiu o apelo extremo amparada nos seguintes fundamentos:



    “4. Tema 339 do Supremo Tribunal Federal 



    Supremo Tribunal Federal assentou, em repercussão geral, quando do julgamento do AI 791.292 QORG/PE (TEMA 339), que “a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    Na espécie, pois, o Órgão Julgador apreciou as questões necessárias para a solução da controvérsia, conforme se lê do seguinte excerto do voto condutor do acórdão objurgado:



    (...)



    De efeito, é certo que a parte pode discordar da fundamentação, mas tal não se confunde com negativa de prestação jurisdicional, a configurar a suscitada violação. 



    Assim, tendo o acórdão recorrido atendido às diretrizes fixadas no precedente qualificado, a hipótese é de negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 



    5. Matéria infraconstitucional. Sede imprópria 



    A alegação de ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil foi deduzida em sede imprópria, porquanto se cuida de matéria que deve ser veiculada em recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual compete, precipuamente, a uniformização do direito infraconstitucional.



    (...)



    6. Prequestionamento 



    Os artigos 2º, 5º, inciso LXIX, e 25, §1º, da Constituição da República não foram ventilados no acórdão recorrido nem quando do julgamento dos embargos de declaração opostos para sanar as omissões, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal 1 . 



    Segundo ALFREDO BUZAID, ao comentar a Súmula 282/STF, “Ventilar quer dizer debater, discutir, tornar a matéria res controversa. Não basta, pois, que seja apenas afastada, por não ter aplicabilidade ao caso concreto. Quando isto ocorre, pode dizer-se que não houve prequestionamento” (Edson Rocha Bonfim, in Recurso Especial, Prequestionamento, Interpretação Razoável, Valoração Jurídica da Prova, Editora Del Rey, 1992, p. 27). 



    Ademais, Supremo Tribunal Federal não admite a existência de prequestionamento implícito, conforme se lê dos seguintes julgados:



    (...)



    7. Fundamento não impugnado 



    As razões do recurso não atacam todos os fundamentos do acórdão recorrido. 



    Com efeito, Órgão Julgador deu provimento ao recurso inominado, " para determinar ao IPE-PREV que promova o restabelecimento da pensão por morte devida à autora, com a condenação ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas", pois (I) "o de cujus permaneceu contribuindo ao IPE-PREV, até a data do óbito, evidente o direito da autora em receber a pensão por morte oriunda do RPPS, pois a vedação constitucional não retroage", (II) "ainda que se considere que, por força da ADI supramencionada, o demandante haveria de retornar ao regime celetista, não havia vedação constitucional para que trabalhadores dessa categoria fossem vinculados ao IPERGS, pois essa vedação somente foi introduzida no ordenamento jurídico por meio da EC 20/98, ou seja, após o falecimento do instituidor" e (III) "o IPE-PREV, por outro lado, recolheu as contribuições do falecido servidor e as utilizou como fonte de custeio aos servidores inativos, àquele tempo, mas se nega a alcançar à demandante pensão por morte, ao mesmo passo que não comprovou ter repassado os valores recolhidos ao RGPS, lançando a dependente a um verdadeiro limbo previdenciário". 



    A parte recorrente, contudo, limita-se a alegar que "a contribuição previdenciária suplementar prevista na Lei Complementar nº 10.588/1.995, destinada a custear os proventos de aposentadoria dos servidores públicos estaduais, não é devida pelos empregados públicos, isto é, os servidores vinculados ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho". 



    Ou seja, deixou de infirmar os fundamentos do aresto no sentido de que " o de cujus permaneceu contribuindo ao IPE-PREV, até a data do óbito, evidente o direito da autora em receber a pensão por morte oriunda do RPPS, pois a vedação constitucional não retroage" e "o IPE-PREV, por outro lado, recolheu as contribuições do falecido servidor e as utilizou como fonte de custeio aos servidores inativos, àquele tempo, mas se nega a alcançar à demandante pensão por morte, ao mesmo passo que não comprovou ter repassado os valores recolhidos ao RGPS, lançando a dependente a um verdadeiro limbo previdenciário". 



    É caso, portanto, de aplicação da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. 



    Como corolário, prejudicado o pedido de efeito suspensivo. 



    Ante o exposto, (I) NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o AI 791.292/PE (Tema 339 do STF), e (II) NÃO O ADMITO, quanto às questões remanescentes, com o que (III) JULGO PREJUDICADO o pedido de efeito suspensivo.”



    Inicialmente não procede o agravo dirigido ao STF contra a parte da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 339). 



    Com efeito, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário estiver fundamentada em aplicação de precedente jugado na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18).  



    Por outro lado, a Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente e com apropriada argumentação todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida relativa à ausência de prequestionamento e à incidência da Súmula n° 283/STF.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas da Suprema Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo. III. Razão de decidir 3. A parte recorrente não atacou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental não conhecido” (ARE nº 1.507.108/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 20/9/24).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, C/C 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. Requisito expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” e “a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço. 2. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, não comporta conhecimento o agravo interno que não impugna direta e especificamente os motivos indicados na decisão monocrática de Relator. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC. Precedentes. 3. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 4. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem” (ARE nº 871.589/AP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 4/4/25).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que implicou o não conhecimento do recurso extraordinário com agravo tendo em conta o óbice previsto na Súmula 287/STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Está em discussão a possibilidade de conhecimento de agravo interno quando não impugnados especificadamente os fundamentos do ato questionado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º).



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo interno não conhecido, com majoração da verba honorária” (ARE nº 1.533.867/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 11/4/25).



    Anote-se, por fim, que o não conhecimento do recurso, por não terem sido efetivamente impugnados todos os fundamentos da decisão agravada, autoriza a certificação do trânsito em julgado da decisão agravada e a baixa imediata do feito à origem. Nesse sentido: 



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Benefício de prestação continuada. Comprovação da vulnerabilidade. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. 2. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 3. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos” (ARE nº 1.484.944/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 7/6/24).



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente